Tribunal: TCU
Processo: 005.782/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Juarez Gomes de Matos Bastos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 211/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de revisão interposto por Juarez Gomes de Matos Bastos em face do Acórdão 3179/2020-TCU-Plenário - (Peça 933), em tomada de contas especial instaurada pela 1a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (1a ICFEx), cujo objetivo foi apurar a regularidade de processos licitatórios conduzidos pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), nos exercícios de 2002 a 2006, que julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992; Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 1371) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 005.782/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriana Castro Campos (XXX.330.577-XX); Antonio Carlos Oliveira do Nascimento (XXX.191.697-XX); Antonio Jose Sampaio Santos (XXX.036.957-XX); Claudio Vinicius Costa Rodrigues (XXX.820.997-XX); Davi Azevedo Santos (XXX.515.817-XX); Douglas Marcelo Merquior (XXX.499.667-XX); Edson Lousa Filho (XXX.008.777-XX); Especon Estudo Projetos Consultoria Ltda (04.688.978/0001-49); Grisa Comércio Representação Ltda (02.728.839/0001-76); Henrique Bittencourt Lousa (XXX.615.987-XX); Jorge Dario de Souza (XXX.129.377-XX); Juarez Gomes de Matos Bastos (XXX.430.323-XX); Leadman Informática e Papelaria Ltda - Me (03.871.271/0001-00); Luiz Americo Pereira da Costa (XXX.663.607-XX); Marcelo Cavalheiro (XXX.050.477-XX); Marcio Landvoigt (XXX.912.528-XX); Marcio Vancler Augusto Geraldo (XXX.896.637-XX); Marivone Oliveira dos Santos (XXX.786.387-XX); Mauricio Jose Costa Santos (XXX.637.687-XX); Mônica Ferreira Marques (XXX.427.047-XX); New World Consultoria Ambiental Ltda. (06.315.101/0001-38); Paulo Roberto Dias Morales (XXX.613.187-XX); Reginatto D Alessandro Felix dos Santos (XXX.621.187-XX); Reynaldo dos Santos Paiva (XXX.532.907-XX); Rgbm Servicos e Comercio de Informatica Ltda - Me (04.688.956/0001-89); Ronald Vieira do Nascimento (XXX.994.067-XX); Sergio Caetano Cavalheiro (XXX.888.437-XX); Sergio Caetano Cavalheiro - Me (03.491.080/0001-13); Uilson Agostinho da Silva (XXX.338.337-XX); Walter Henrique Amaral de Deus (XXX.042.097-XX); Washington Luiz de Paula (XXX.627.127-XX); Wilton Pinto (XXX.137.787-XX). 1.2. Recorrente: Juarez Gomes de Matos Bastos (XXX.430.323-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Militar de Engenharia. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Gabriel Barbosa Rocha, Liana Claudia Hentges Cajal (50920/OAB-DF) e outros, representando Fundação Ricardo Franco - Em Liquidação; Rafael Costa Ferreira (161056/OAB-RJ), representando Mauricio Jose Costa Santos; Tanara de Fatima Barcellos da Silva (69.337/OAB-RS) e Gean Felinto de Sousa (49500/OAB-DF), representando Paulo Roberto Dias Morales; Rafael Costa Ferreira (161056/OAB-RJ), representando Reynaldo dos Santos Paiva; Rodolpho Capilupi de Oliveira (201.309/OAB-RJ) e Altair Leal Miranda (165189/OAB-RJ), representando Wilton Pinto; Paulo Sergio Mendes Duarte (164.199/OAB-RJ) e Altair Leal Miranda (165189/OAB-RJ), representando Reginatto D Alessandro Felix dos Santos; Carla Oggioni Riguetti (186.228/OAB-RJ), representando Ronald Vieira do Nascimento; Larissa Camargo Costa (201.512/OAB-RJ), Leo Bosco Griggi Pedrosa (74101/OAB-RJ) e outros, representando Douglas Marcelo Merquior; Mariana Fernandes Vicente (376.795/OAB-SP), representando Walter Henrique Amaral de Deus; Rodrigo Henrique Roca Pires (92632/OAB-RJ) e Renata Alves de Azevedo Fernandes da Cruz (155595/OAB-RJ), representando Claudio Vinicius Costa Rodrigues; George Alexandre de Almeida Macêdo (18.113/OAB-CE), representando Juarez Gomes de Matos Bastos; Leandro Dalbosco Machado (82.122/OAB-RS) e Raphael Ramos D Aiuto (94.485A/OAB-RS), representando Marcio Landvoigt. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.